Tribunal: TJBA
Processo: 8003921-42.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003921-42.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEMERINA SILVA AZEVEDO

Advogado(s)
:
ELAYNE ELOY LIMA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

*** E

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. FATO GERADOR IDÊNTICO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O adicional por tempo de serviço encontra previsão nas Leis Municipais n.º 690/2006 e n.º 749/2007, que instituem, respectivamente, os adicionais de anuênio e de quinquênio, ambos calculados sobre o vencimento básico e vinculados ao tempo de efetivo exercício no serviço público.

II – Tendo ambas as vantagens o mesmo fato gerador, revela-se inviável a sua percepção cumulativa, sob pena de afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado por esta Corte em casos análogos.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
A
pelação n.º 8003921-42.2023.8.05.0248
, da Comarca de Serrinha, em que figuram como
Apelante
GEMERINA SILVA AZEVEDO

e como
Apelado
o MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA